Tribunal: TJDFT
Processo: 0743708-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Advogado no exercício da função. Ausência de demonstração do excesso. A concessão de indenização por danos morais exige a demonstração de lesão de direitos da personalidade. A autora pretende a condenação da ré em razão de atuação nos autos do processo de no0737053-72.2018.8.07.0001, em que ela figurava como executada e uma das advogadas da ré desempenhava o patrocínio da parte exequente. Afirma que teve sua honra subjetiva violada quando em uma petição a advogada lhe imputou a prática de litigância protelatória, bem como, de fazer “chacota” com a parte contrária e até mesmo com o judiciário. A conduta da advogada acha-se resguardada pela imunidade processual (art. 133 da CF). Ademais, a atuação não resvalou para os direitos da personalidade da autora. Trata-se de exercício regular da função de defesa da parte a qual representa, de modo que, sem demonstração de excesso ou extrapolação, não há que se falar em reparação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J